Tribunal: STF
Processo: ARE 1423442
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 2):



    “Agravo de instrumento. Decisão que, em razão de oferecimento de seguro garantia, concedeu tutela de urgência para obstar (a) a inscrição do nome da agravada no CADIN; e (b) o encaminhamento da CDA à protesto. Pretensão de reforma. Cabimento. Seguro-garantia que não serve à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas apenas à garantia do débito exequendo, “em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos” (Agravo Interno no Recurso Especial 1.854.357/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07/12/2020. Agravo provido.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 7).



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo em virtude da incidência das Súmulas 279 e 735 do STF (eDOC 15).



    É o relatório. Decido.



    De plano, observa-se que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. 



    A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes: ARE-AgR 876.946, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2015, e AI-AgR 597.618, de Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2007. 



    Esse mesmo entendimento aplica-se ao recurso extraordinário interposto em face de decisão interlocutória impugnada mediante sucessivos recursos, vide: RE-AgR 606.305, de Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º.8.2013. 



    In casu, verifica-se que o acórdão desafiado por meio do recurso extraordinário foi proferido em julgamento de agravo de instrumento cujo objeto é decisão que, nos autos de execução fiscal, cassou a decisão ora agravada e indeferiu o pedido de liminar. 



    Aplica-se, portanto, a Súmula 735 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III e IV, a, do CPC c/c art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente